Tribunal: TJDFT
Processo: 0716137-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716137-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: APPROACH TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: M10 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por APPROACH TECNOLOGIA LTDA em face da decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento apresentado contra decisão proferida pela 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n.o 0720170-16.2019.8.07.0001 (ID 35584787). Em consulta aos autos originários, verifica-se que as partes firmaram acordo a fim de solucionar a demanda em apreço, “[...] pondo integral fim ao litígio objeto da lide e a tudo o que envolva a sua causa de pedir” (ID 132262561, origem). Nesse contexto, em prestígio ao artigo 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de quinze dias, sobre a perda superveniente do objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator